Tribunal: TJES
Processo: 5001890-69.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001890-69.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JULIA GRAZIELI NUNES GABRIEL e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CASSAÇÃO DE CNH. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DIRIGIDA AO CONDUTOR. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que anulou parcialmente o processo administrativo de n° 2023-3QCQF (suspensão por pontuação – 21 pontos) até o momento da apresentação da primeira defesa após a notificação da infração, restituindo o prazo para apresentação de defesa de forma integral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) a legalidade da notificação expedida pelo DETRAN no processo de suspensão do direito de dirigir; (ii) em havendo ilegalidade na expedição de notificação, se há a necessidade de reconhecimento de nulidade de todos os atos do processo administrativo ou apenas daqueles atos exarados após a notificação, permitindo abertura de prazo de defesa à condutora; e (iii) a existência de danos morais passíveis de indenização.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo administrativo de suspensão do direito de dirigir exige a ciência do condutor em três etapas: instauração, penalidade aplicada e bloqueio da habilitação, nos termos das Resoluções n° 723/2018 e 844/2021.

4. O DETRAN/ES comprova a expedição da notificação, todavia não comprova se houve o recebimento no endereço cadastrado pelo condutor junto à referida autarquia, devendo ser considerada válida sua autuação e, em razão da imprescindibilidade da primeira notificação do condutor e em respeito à ampla defesa, é devida a expedição de nova notificação de modo a permitir que o condutor apresente sua defesa administrativa, conforme determinado em sentença.

5. Quanto ao AR apresentado ao ID 14418555, era dever do DETRAN efetuar sua juntada de forma correta na fase de conhecimento, de modo a respeitar o contraditório e a ampla defesa da condutora, ora requerente.

6. O art. 373, inciso II, do CPC, impõe à parte ré o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, obrigação não cumprida pelo DETRAN/ES na fase instrutória.

7. Não há prova de transtornos psíquicos ou vexatórios que justifiquem a indenização por danos morais.

8. A sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado e deve ser mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos.".

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos inominados conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento:
“1. Não havendo provas, por nenhuma das partes, de que a notificação foi devidamente recebida no endereço informado pelo condutor junto ao DETRAN e, em razão da necessidade de notificar o condutor acerca da instauração do processo de suspensão do direito de dirigir, devida, pois, a anulação da notificação inicial e dos atos subsequentes, de modo a garantir ao condutor a ampla defesa no processo administrativo. 2. Documentos indispensáveis à defesa da parte, mas apresentados apenas em sede recursal, são inadmissíveis quando inexistir justificativa para a não apresentação em momento oportuno. 3. Não demonstrada a existência de danos morais passíveis de indenização, inexiste obrigação de indenizar por parte do DETRAN/ES.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001890-69.2024.8.08.0026

RECORRENTES/RECORRIDOS: JULIA GRAZIELI NUNES GABRIEL e DETRAN/ES

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO FREITAS.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CASSAÇÃO DE CNH. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DIRIGIDA AO CONDUTOR. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que anulou parcialmente o processo administrativo de n° 2023-3QCQF (suspensão por pontuação – 21 pontos) até o momento da apresentação da primeira defesa após a notificação da infração, restituindo o prazo para apresentação de defesa de forma integral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) a legalidade da notificação expedida pelo DETRAN no processo de suspensão do direito de dirigir; (ii) em havendo ilegalidade na expedição de notificação, se há a necessidade de reconhecimento de nulidade de todos os atos do processo administrativo ou apenas daqueles atos exarados após a notificação, permitindo abertura de prazo de defesa à condutora; e (iii) a existência de danos morais passíveis de indenização.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo administrativo de suspensão do direito de dirigir exige a ciência do condutor em três etapas: instauração, penalidade aplicada e bloqueio da habilitação, nos termos das Resoluções n° 723/2018 e 844/2021.

4. O DETRAN/ES comprova a expedição da notificação, todavia não comprova se houve o recebimento no endereço cadastrado pelo condutor junto à referida autarquia, devendo ser considerada válida sua autuação e, em razão da imprescindibilidade da primeira notificação do condutor e em respeito à ampla defesa, é devida a expedição de nova notificação de modo a permitir que o condutor apresente sua defesa administrativa, conforme determinado em sentença.

5. Quanto ao AR apresentado ao ID 14418555, era dever do DETRAN efetuar sua juntada de forma correta na fase de conhecimento, de modo a respeitar o contraditório e a ampla defesa da condutora, ora requerente.

6. O art. 373, inciso II, do CPC, impõe à parte ré o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, obrigação não cumprida pelo DETRAN/ES na fase instrutória.

7. Não há prova de transtornos psíquicos ou vexatórios que justifiquem a indenização por danos morais.

8. A sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado e deve ser mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos.".

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos inominados conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento:
“1. Não havendo provas, por nenhuma das partes, de que a notificação foi devidamente recebida no endereço informado pelo condutor junto ao DETRAN e, em razão da necessidade de notificar o condutor acerca da instauração do processo de suspensão do direito de dirigir, devida, pois, a anulação da notificação inicial e dos atos subsequentes, de modo a garantir ao condutor a ampla defesa no processo administrativo. 2. Documentos indispensáveis à defesa da parte, mas apresentados apenas em sede recursal, são inadmissíveis quando inexistir justificativa para a não apresentação em momento oportuno. 3. Não demonstrada a existência de danos morais passíveis de indenização, inexiste obrigação de indenizar por parte do DETRAN/ES.”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JULIA GRAZIELI NUNES GABRIEL ALVES
em face de
DETRAN/ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO,
objetivando a nulidade do auto de infração CZ00008730, o desbloqueio de sua CNH, bem como indenização por danos morais, por alegar que não era a condutora do veículo FIAT UNO MILLE EX 2000/2000 cor branca, placa MRO8882, que cujo condutor do automóvel foi autuado pelo requerido em 15/11/2020 por portar CNH vencida na referida data, por se envolvido em um sinistro no dia anterior (14/11/2020) com outro veículo (VOLKSWAGEN SAVEIRO, ano 2011, placa MTZ 0620)

Em contestação, o DETRAN comprova que a requerente foi autuada por portar CNH vencida tanto no sinistro ocorrido em 14/11/2020, quanto na abordagem em discussão nos autos (ocorrida em 15/11/2020), estando com a habilitação vencida desde 21/10/2018, demonstrando, ainda, que a renovação da CNH da requerente ocorreu em 02/12/2020.

Em sentença (ID 14418553), o feito foi julgado parcialmente procedente, da seguinte forma:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, resolvo o meritum causae para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral para ANULAR parcialmente o processo administrativo, descrito no ID 50818964, até o momento da apresentação da primeira defesa após a notificação da infração, restituindo o prazo forma integral para a respectiva apresentação da defesa.

Via de consequência, deve-se restituir os pontos e suspender a restrição na CNH da autora, até que se proceda com o devido processo legal administrativo.”.

Em sede recursal (ID 14418554), o Detran/ES defende a legalidade na notificação do processo de suspensão da CNH da requerente, pugnando pela improcedência do pleito ou, subsidiariamente, pela anulação dos atos considerados ilegais e os atos posteriormente exarados.

Já a requerente interpusera Recurso Inominado (ID 14418556), alegando a incidência do Tema 105 do STJ no presente caso, para que seja considerada a inexistência de notificação de autuação por entender que não foi devidamente expedida nos 30 (trinta) dias posteriores à autuação, devendo operar prazo decadencial quanto ao direito de punir do Estado, sem a possibilidade de reinício do processo administrativo, e, por fim, pugna pela fixação de danos morais em seu favor.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro o
benefício da assistência judiciária gratuita em prol da recorrente/requerente, diante da demonstração de sua hipossuficiência financeira nos autos (ID 14418026).

Conheço
de ambos os recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais de ambas as partes não merecem prosperar.

Conforme devidamente reconhecido pelo juízo sentenciante, o auto de infração foi lavrado no local da abordagem, por agente de trânsito, quando foi realizada a identificação do condutor:

“As declarações prestadas pelas informantes (ID 55388067), no sentido de que a autora não se encontrava na condução do aludido veículo, não se afiguram suficientes, por si só, para elidir a presunção de legitimidade do Auto de Infração.

Em análise detida do documento ID 46187760 , infere-se que o auto foi lavrado, in loco, por agente de trânsito, baseando-se nas observações lançadas no auto: “liberada para remoção ficando a disposição da condutora. Medida administrativa: veículo liberado.

A circunstância narrada impede a prática desarrazoada do agente de trânsito em lavrar autuação em documento avulso, porquanto o condutor, ao que tudo indica, foi devidamente abordado.”.

Portanto, a partir da abordagem, procede-se a apuração da pontuação atribuída à condutora e a instauração do processo de suspensão do direito de dirigir, visto que estava a requerente com a CNH vencida, fato este devidamente comprovado nos autos.

Quanto à validade do auto de infração n° CZ00008730, cumpre destacar que a parte autora não produziu prova apta a comprovar a ilegitimidade do ato, que é seu ônus, nos termos da jurisprudência pátria já consolidada pelo STJ e por nosso Eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO . NÃO ELIDIDA
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 . “Um dos atributos do ato administrativo é
presunção de legitimidade, de modo que cabe à parte que o contesta comprovar sua insubsistência. Doutrina. Precedente do c. STJ .”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130260540, Relator DES.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/01/2022). 2.
No caso, as provas produzidas pelo apelado, não foram suficientes para a desconstituição do ato administrativo, de modo que ele não se desincumbiu do seu ônus probatório
( CPC, art . 373, I). [...] . 4 . Recurso provido. Sentença reformada. Vitória, 27 de junho de 2023. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001114-63 .2015.8.08.0029, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível). (grifou-se)

Portanto, não há nulidade total a ser reconhecida no presente caso, haja vista a regularidade inconteste de sua autuação e de seus atos iniciais e, em atenção ao princípio da presunção de validade dos atos administrativos, temos que o processo de autuação se encontra válido até a expedição de notificação de modo a permitir a defesa da condutora.

Todavia, há questionamentos de ambas as partes quanto à veracidade ou nulidade do procedimento ou, caso seja reconhecida a nulidade, se será declarada em prol dos atos subsequentes à notificação para apresentação possibilitar à condutora a apresentação de defesa.

Pugna a recorrente/requerente pela aplicação do Tema n° 105 do STJ (REsp 1.092.154/RS), que possui a seguinte redação: “
O art. 281, parágrafo único, II, do CTB prevê que será arquivado o auto de infração e julgado insubsistente o respectivo registro se não for expedida a notificação da autuação dentro de 30 dias. Por isso, não havendo a notificação do infrator para defesa no prazo de trinta dias, opera-se a decadência do direito de punir do Estado, não havendo que se falar em reinício do procedimento administrativo
”.

Entendo que não é o caso dos autos, visto que o auto de infração tramitou de forma regular até a expedição de notificação.

Insta salientar que, apesar de o endereço constante dos ARs de ID 14418536 e 14418537 ser diverso ao informado pela recorrente/requerente na inicial e não ter esta comprovado que se se trata de erro por parte do DETRAN, entendo que o referido endereço era válido para fins de notificação da requerente na data de emissão da notificação ora questionada.

Todavia, nos ARs supracitados, não é possível identificar se a citação para apresentação de defesa foi consolidada naquela ocasião e sendo tal notificação essencial para o trâmite válido do procedimento, devido, pois, o reconhecimento de nulidade da notificação e de seus atos subsequentes, conforme brilhantemente reconhecido pelo juízo sentenciante:

“Lado outro, embora haja a referida presunção de veracidade, o Estado deve respeitar o devido processo legal, inserindo-se neste a regular notificação para defesa.

Neste sentido, em relação ao processo de aplicação de penalidade de trânsito, em conformidade com o disposto nos arts. 281 e seguintes do CTB, após a lavratura do auto de infração, a autoridade de trânsito deverá notificar o condutor do veículo da autuação.

Observa-se que essa primeira notificação é indispensável, pois tem como finalidade garantir aos condutores de veículos a ampla defesa no procedimento de exigibilidade das multas de trânsito.”.

Quanto à juntada do AR de ID 14418555 pelo DETRAN, convém destacar que era seu dever processual (art. 373, II, CPC) apresentá-lo de forma correta na fase de conhecimento da presente ação, e não em sede recursal, em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa processual, corroborado pelo entendimento adotado em caso análogo, que ora colaciono:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR . DOCUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra sentença que anulou o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir do apelado, sob o fundamento de ausência de notificação regular do condutor acerca da instauração e do andamento do referido processo. [...] III . RAZÕES DE DECIDIR O processo administrativo de suspensão do direito de dirigir exige a ciência do condutor em três etapas: instauração, penalidade aplicada e bloqueio da habilitação, conforme Resoluções nº 723/2018 e 844/2021 do CONTRAN.
O DETRAN/ES não comprova a expedição ou o efetivo recebimento das notificações exigidas, violando o direito ao contraditório e à ampla defesa do condutor. Documentos apresentados em sede recursal
(avisos de recebimento – ARs)
não configuram provas novas
, pois eram preexistentes e indispensáveis à defesa do órgão,
e sua juntada tardia viola os princípios da boa-fé processual e da celeridade. O art . 373, inciso II, do CPC, impõe à parte ré o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, obrigação não cumprida pelo DETRAN/ES na fase instrutória.
A apresentação tardia dos ARs impede o contraditório pleno e adequado pelo recorrido, e o art. 435 do CPC veda a admissão de tais documentos quando não há justificativa plausível para sua não apresentação oportuna. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária. Tese de julgamento: A ausência de comprovação de notificação regular em processo administrativo de suspensão do direito de dirigir acarreta sua nulidade, nos termos das Resoluções nº 723/2018 e 844/2021 do CONTRAN. Documentos indispensáveis à defesa da parte, mas apresentados apenas em sede recursal, são inadmissíveis quando inexistir justificativa para a não apresentação oportuna . Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 22; CPC, arts. 373, II, e 435; Resoluções CONTRAN nº 723/2018 e 844/2021. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 024160332219, Rel . Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 19/04/2022; STJ, REsp nº 1.721 .700/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08/05/2018. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004470920238080062, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Por oportuno, destaca-se que o AR de ID 14418555 possui a informação de seu retorno ao remetente após a condutora, ora requerente, não ter sido procurada no endereço constante na base de dados do DETRAN, o que corrobora com a necessidade de expedição de nova notificação para que a condutora apresente sua defesa administrativa,
como devidamente reconhecido no comando sentencial
, entendimento este que não merece reforma.

No tocante ao pleito indenizatório, também ressalto como devido o reconhecimento do comando sentencial de inexistência de danos morais indenizáveis, devendo ser mantido em seus exatos termos.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, devendo o comando sentencial ser mantido integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
condeno ambos os recorrentes
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou sobre o valor da causa, se inexistente àquele, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em prol da recorrente/requerente
em razão da assistência judiciária gratuita deferida em seu favor.

Sem custas para o Estado, face à isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)